Tribunal: TJSP
Processo: 2019078-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO DA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVADO (R$ 3.100,00), NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 50.000,00. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PERIGO DE DANO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO DA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVADO (R$ 3.100,00), NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 50.000,00. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA INDEVIDA NEGATIVAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA. ARTIGO 537 DO CPC. ASTREINTE FIXADA EM VALOR DESPROPORCIONAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO. DESACERTO PARCIAL DA R. DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.